Tribunal: TJPA
Processo: 0000428-73.1995.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000428-25.1995.8.14.0201
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRIGORIFICO LUZITANO LTDA, LAURIDES ERNANDES PINHEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSURGE-SE O APELANTE CONTRA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC/15. O INTERESSE PROCESSUAL SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, O QUE EM NENHUM MOMENTO SE VERIFICA QUE FOI PERDIDO NO PRESENTE CASO. TODAVIA, VERIFICO QUE POR DIVERSAS VEZES O JUÍZO DETERMINOU QUE O EXEQUENTE INDICASSE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E ESTE QUEDOU-SE INERTE. POR FIM, O MAGISTRADO DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PESSOAL E ESTE, MUITO EMBORA TENHA SIDO INTIMADO, PERMANECEU SEM CUMPRIR DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIA E ABANDONANDO O PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS, CONFIGURANDO HIPÓTESE DO ART.485, III, DO CPC/2015. NÃO HÁ, DESTE MODO, QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE DECISÃO DE MÉRITO, UMA VEZ QUE O PRÓPRIO EXEQUENTE FOI QUEM DEU CAUSA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO AO DEIXAR DE CUMPRIR COM O ÔNUS QUE LHE COMPETIA. PORTANTO, NÃO PODE O PROCESSO SEGUIR
AD ETERNUM
SOMENTE PORQUE DEVE-SE PRIORIZAR A DECISÃO DE MÉRITO. MUITO EMBORA O ENQUADRAMENTO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NÃO TENHA SIDO ACERTADA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REFORMA DE DECISÃO, POSTO QUE A EXTINÇÃO DO FEITO É MEDIDA QUE SE ENCONTRA DENTRO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000428-25.1995.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

APELADO: FRIGORIFICO LUZITANO LTDA

ADVOGADO: LAURIDES ERNANDES PINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução movida em face de
FRIGORIFICO LUZITANO LTDA.

Em sua inicial o Exequente aduziu ser credor do Executado, da quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais) conforme notas promissórias acostadas.

Acostou documentos.

No curso da ação não foram localizados bens passíveis de penhora, tendo o Magistrado concedido o prazo de cinco dias para que o Exequente manifestasse interesse no prosseguimento do feito, indicando bens suscetíveis de penhora.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC/2015.

O banco interpôs recurso de apelação aduzindo que a fundamentação da sentença estaria equivocada, uma vez que seu interesse processual seria cristalino, tendo o Juízo agido em violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Não foram presentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000428-25.1995.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

APELADO: FRIGORIFICO LUZITANO LTDA

ADVOGADO: LAURIDES ERNANDES PINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução movida em face de
FRIGORIFICO LUZITANO LTDA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que o interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que em nenhum momento se verifica que foi perdido no presente caso.

Todavia, verifico que por diversas vezes o Juízo determinou que o Exequente indicasse bens passíveis de penhora e este quedou-se inerte.

Por fim, o Magistrado determinou sua intimação pessoal e este, muito embora tenha sido intimado, permaneceu sem cumprir diligência que lhe competia e abandonando o processo por mais de trinta dias, configurando hipótese do art.485, III, do CPC/2015.

Não há, deste modo, qualquer violação ao Princípio da primazia de decisão de mérito, uma vez que o próprio exequente foi quem deu causa a paralisação do processo ao deixar de cumprir com o ônus que lhe competia.

Portanto, não pode o processo seguir
ad eternum
somente porque deve-se priorizar a decisão de mérito.

Concluo, então que, muito embora o enquadramento da extinção sem resolução de mérito não tenha sido acertada, não há o que se falar em reforma de decisão, posto que a extinção do feito é medida que se encontra dentro das hipóteses legais.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020